Tribunal: STF
Processo: AI 203651
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: Prevista a exigibilidade do imposto de renda e da
contribuição sobre o lucro, antes da ocorrência dos respectivos
fatos geradores, no Dl. 2.354/87 e na L. 7.787/89, cuja validez não
é questionada pelo recorrente, não há falar em contrariedade ao
artigo 150, I, da Constituição.